Tribunal: TJMT
Processo: 1031454-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031454-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (PACIENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (IMPETRANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada e mantida a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. rediscussão de matéria já julgada em
writ
anterior. excesso de prazo não verificado frente às disposições da sumula n. 52 do stj. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Habeas corpus
extinto em parte sem análise do mérito e, no remanescente, julgado improcedente.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decisão que converteu em preventiva a prisão temporária anteriormente decretada em desfavor do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e integração de organização criminosa, vindo a ser o claustro mantido no curso da ação penal.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive em vista do tempo transcorrido desde a decretação da prisão.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade da prisão preventiva, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxime à mingua de quaisquer fatos novos ou provas inéditas capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado.

4. Nesse cenário, sublinhe-se que o
habeas corpus
não constitui instrumento adequado à veiculação de pretensão relacionada à apreciação e valoração das provas obtidas em juízo.

5. Encontra-se devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. Encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e aos demais acusados, por se tratar de crime de homicídio qualificado perpetrado em local público, com exposição à perigo de centenas de pessoas, no aparente interesse da organização criminosa Comando Vermelho, ao que se somam os registros criminais desfavoráveis ostentados pelo beneficiário do
writ
.

7. A teor do que dispõe a Súmula n. 52 do STJ, uma vez encerrada a instrução criminal, não mais subsiste a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão admitida, julgado improcedente.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031454-61.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr.
FRANCISCO ANIS FAIAD

Dr. PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA

Dr. ANDRE IGNOTTI FAIAD

PACIENTE:

MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente nos autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal
, em concurso material com o
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
11/09/2023
, por seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, tendo-lhe sido, inicialmente, imposta a
prisão temporária
, com posterior conversão em
prisão preventiva.
Todavia, recentemente, ao término da audiência instrutória, a i. Defesa pleiteou a
revogação do claustro cautelar
, requerimento que, após manifestação desfavorável do
parquet
, ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Nesse cenário, suscitam a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que teria sido determinada e mantida a
segregação cautelar
do paciente
à mingua de fundamentação idônea
, sem que fossem consideradas as
circunstâncias concretas do caso
, tampouco as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo agente, que se encontra
recolhido provisoriamente ao cárcere há mais de 01 (um) ano
, lapso temporal suficiente, na intelecção dos impetrantes, à dissipação de eventuais razões que justificassem o encarceramento provisório à época de sua decretação.

Em especial, defendem que
já se encerrou a fase instrutória
, portanto,
todas as provas já foram produzidas
, e, na audiência, a testemunha
Arnold de Souza Pacheco
, diretor da PCE, estabelecimento prisional onde o paciente se encontra recolhido, teria aduzido
não o reconhecer como membro de organização criminosa
, de modo que a liberdade do paciente não oferece mais qualquer
risco à instrução criminal
, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as
medidas cautelares mais brandas
, notadamente aquelas referentes à utilização de equipamento de monitoramento eletrônico; ao comparecimento periódico em juízo; e à proibição de se ausentar da comarca de sua residência sem autorização judicial.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver imediatamente concedida a liberdade ao paciente, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias mais brandas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 250236180 e seguintes.

A liminar foi
indeferida
(ID 250770163), oportunidade em que se determinou a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 251844652.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 253368694).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora os d. causídicos se insurjam contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício, notadamente em vista da
alegada
ausência de
periculum libertatis
, com menção ao
tempo transcorrido
desde a decretação da medida,
a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
anterior julgamento
da matéria por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
,
pelos mesmos causídicos que subscrevem a presente impetração
, e com esteio em
idêntico substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1013974-70.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
03/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS A SER SUBMETIDO AO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO QUE PROFERIU A DECISÃO PARA APRECIAR REQUERIMENTOS DE AMPLIAÇÃO DE SEUS EFEITOS – PRECEDENTES – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE MERITÓRIA – MÉRITO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EM TESE EMPREGADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

Assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao sustentar, como questão preliminar, a inadmissão parcial do writ, especificamente quanto ao pedido de extensão de efeitos em relação à decisão que, nos autos originários, concedeu a liberdade provisória a dois corréus, uma vez que se cuida de decisum proferido pelo d. juízo a quo, a quem compete, portanto, com esteio na pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a análise de requerimentos destinados à ampliação de seus efeitos. Precedentes.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas principalmente pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito de homicídio qualificado, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em estabelecimento comercial movimentado, às vésperas das festividades de fim de ano, tendo sido a vítima alvejada por vários e inesperados disparos de arma de fogo, respondendo ainda o paciente a ações penais diversas, inclusive condenação em primeira instância pelo crime de roubo circunstanciado, a atrair, in casu, a incidência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT; todas peculiaridades aptas a justificar a imposição e manutenção do claustro preventivo. Precedentes.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada”.
— Destaquei.

Posteriormente ao julgamento do
writ
, os d. causídicos interpuseram
Recurso Ordinário
endereçado ao c. Superior Tribunal de Justiça, o qual, consoante se vê dos autos n. 1013974-70.2024.8.11.0000, aguarda ainda julgamento pela Corte Superior.

Nesse cenário, por já ter esta c. Câmara Criminal examinado detalhada e cuidadosamente a imprescindibilidade da prisão preventiva
in casu
,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria.

Dito isso, não ignoro que os d. causídicos tenham, no vertente
writ
, trazido à baila, como possíveis
fatos novos
,
o teor das declarações prestadas pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado (PCE), sr.
Arnold de Souza Pacheco
, colhidas em sede de
audiência instrutória
, e nas quais
Arnold
foi ouvido na condição de
testemunha
, no intento de
relativizar
os indícios da conexão de
MARCOS HENRIQUE
com a organização criminosa Comando Vermelho.

Colhe-se, igualmente, da prefacial do
writ
, a dedução de inconformismo com o
tempo transcorrido
desde a decretação da custódia cautelar, por se encontrar o paciente recolhido preventivamente ao cárcere desde
11/09/2023.

Não obstante, relembro,
em primeiro lugar
, que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1013974-70.2024.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal concluiu pela presença de
indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente
, somados a
elementos concretos capazes de subsidiar a constatação de
periculum libertatis
.

Apenas por clareza, reproduzo os excertos pertinentes do referido acórdão,
in verbis
:

“[...] a consulta ao caderno processual revela que, ao impor a prisão temporária ao paciente, a d. autoridade judiciária sublinhou que
dados obtidos a partir dos aparelhos telefônicos cujo sigilo havia sido afastado por decisão judicial possibilitaram a identificação e a qualificação das pessoas envolvidas com os delitos
sub judice
,
dentre elas o paciente
, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“
[...] Verifica-se que, dos dados traduzidos dos aparelhos telefônicos cujos sigilos foram afastados por decisão judicial, obteve-se êxito na identificação e qualificação das pessoas envolvidas na trama criminosa momentos antes dos fatos, com
chamada em conferência de Marcos Henrique Gomes de Miranda, vulgo Japa e Elton John Conceição da Silva, vulgo Perna ou Perninha, que estavam vinculado diretamente aos demais, perpetradores nas pessoas de Wenderson Santos Souza e Bruno Fernandes de Souza Costa
.

Apurou-se das imagens da chamada em conferência na data do fato (19/12/2022), apontando a existência de outros elementos que provavelmente podem estar envolvidos na ação delituosa,
sendo os personagens que participaram da chamada identificados como: Marcos Henrique Gomes de Miranda Japa, Alexandre Magalhães e Souza, Welinton Gabriel da Silva Lacerda e a pessoa com a identificação Você (que pode ser Lucas Leonardo Padilha ou Gabriel Mota Braga)
”.

(Decisão de ID 215777170). – Destaquei.

A consulta aos autos originários revela ainda que, em seu interrogatório,
MARCOS HENRIQUE
confirmou que
um dos seus números de telefone fora de fato utilizado na conferência entre suspeitos da morte da vítima
Josionaldo
, tendo o paciente, não obstante, arguido que não teria sido o responsável pela participação na chamada (autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042 – ID 131403004 - Págs. 63-65.

Os diversos relatórios policiais acostados aos autos da Ação Penal igualmente revelam a presença de suficientes elementos a enredar o paciente nos crimes sob investigação, notadamente a partir dos dados extraídos dos telefones celulares dos suspeitos, nos quais
MARCOS HENRIQUE
foi identificado como
Japa
.

Por clareza, segue excerto do relatório final subscrito pela d. autoridade policial:

“
[...]
O suspeito MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA, VULGO JAPA, passou a ser investigado quando seu apelido foi mencionado por Gabriel a Bruno
, quando menciona em uma das conversas via aplicativo Whatsapp no primeiro relatório técnico no 2023.5.82136.
Gabriel Mota afirma para Bruno no dia do fato, hora antes do crime com os seguintes dizeres "LIGA PRO JAPA, PASSA O TELEFONE DO PILOTO PARA ELE"
. Conforme apurado durante a operação,
"piloto" se tratava de Lucas, por este estar dirigindo o veículo Fiat Toro no dia do crime
. Com base em todo o afirmado acima, foi confeccionado relatório técnico de no 2023.5.225770. Nesse momento a investigação deu um salto em relação às autorias do crime, que diga-se de passagem, um número elevado de suspeitos. Foi analisado a agenda de contatos telefônicos do aparelho celular utilizado por Wenderson Santos Souza, que vislumbrou
o numeral utilizado pelo vulgo JAPA usuário do terminal telefônico (65)92803290
, vinculado aos IMEI ́s 35396026218244, 35614110148400 e 86703505819858. O imei 35396026218244 passou a utilizar o numeral 6599528773, conforme consta nos Registros de Ocorrência o Numeral telefônico (65) 99528773 vinculado aos BO ́s no 2022.63815 e 2021.14843, e
revelou o uso da pessoa de Marcos Henrique Gomes de Miranda, inclusive com a chave pix
. Consta na CT VIVO No CT 244225/2023, que o numeral de IMEI 356141101484000, esteve vinculado as linhas telefônicas (13)997354825, (41)991623155 e (65)9926268664, utilizada pela pessoa de GABRIEL MOTA BRAGA, conforme RT No 2023.5.173734. Excelência,
com base nessas mensagens que Gabriel envia a Bruno hora antes do crime "LIGA PRO JAPA." "PASSA O TELEFONE DO PILOTO PARA ELE" e com base no investigado acima, fica evidente que Marcos Henrique Gomes de Miranda tem participação no crime
. É possível verificar uma fotografia no aparelho de telefone do suspeito BRUNO, tirada no dia do fato, onde é possível verificar a possível arma de fogo utilizada no crime e
uma chamada telefônica do tipo conferência, indicando os terminais telefônicos, sendo um deles 65992803290, como sendo justamente do suspeito Japa
. Como dito no primeiro relatório técnico,
os suspeitos se comunicam via CONFERÊNCIA, em chamada de grupo via aplicativo whatsapp. É chamada CÉLULA DE PLANEJAMENTO, utilizada apenas esse fim, que apoiou diretamente os atores envolvidos na execução do crime. O foco da investigação é justamente trazer para a autoria outros suspeitos que planejaram o crime, sem estar presente no momento do crime
”.

(Autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042 – Decisão de ID 131403010 - Pág. 15 ). – Destaquei.

Diante disso, vê-se que
não há falar em ausência de indícios mínimos de autoria
, devendo a tese defensiva ser, portanto, submetida ao d. juízo natural da causa, ao longo do curso processual, em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, com observância do devido processo legal.

[...] Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do
modus operandi

empregado, em tese, na prática delitiva, bem como do
risco de reiteração criminosa
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Diante desses elementos, além da presença da materialidade delitiva consubstanciada no laudo de necropsia, boletim de ocorrência e outros documentos, bem como dos indícios de autoria como acima relatado, o
risco à garantia da ordem pública é iminente, diante dos registros do crime gravíssimo supostamente praticado pelos indiciados, bem como atestado pelos seus antecedentes em anexo.

Assim, não obstante,
colhe-se a necessidade da manutenção da prisão dos increpados, com base em elementos concretos, a periculosidade dos acusados e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que todos os indiciados possuem antecedentes, alguns inclusive dispõem registros de menor infrator, segundo consta no relatório de antecedentes criminais, recomendando-se assim custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública.

Desse modo,
diante da reiteração delitiva, a gravidade e o modus operandi do crime supostamente praticado, bem como as notícias de que os acusados seriam integrantes de facção criminosa de alta periculosidade, denominada “Comando Vermelho” são indicadores idôneos da necessidade da conversão da prisão temporária em preventiva para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas in casu, outras medidas cautelares diversas da prisão
”.

(Decisão de ID 215777160). — Destaquei.

Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, o d. juízo
a quo
assim decidiu,
in verbis
:

“
[...] Em análise à segregação dos denunciados MARCOS e GABRIEL, a despeito das alegações da defesa, e de LUCAS,
confere-se a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Conforme se extrai dos autos,
durante as investigações apurou-se que a motivação, em tese, seria sobre a venda ilegal de cigarros por parte da vítima, que não seguia as "diretrizes" da Organização Criminosa Comando Vermelho, motivando sua morte.

Ainda, dos dados traduzidos dos aparelhos telefônicos cujos sigilos foram afastados por decisão judicial,
obteve-se êxito na identificação e qualificação das pessoas envolvidas na trama criminosa momentos antes dos fatos, com chamada em conferência de Marcos Henrique Gomes de Miranda, vulgo Japa
e Elton John Conceição da Silva, vulgo Perna ou Perninha, que estavam vinculado diretamente aos demais, perpetradores nas pessoas de Wenderson Santos Souza e Bruno Fernandes de Souza Costa.

Apurou-se das imagens da chamada em conferência na data do fato (19/12/2022), apontando a existência de outros elementos que provavelmente podem estar envolvidos na ação delituosa,
sendo os personagens que participaram da chamada identificada como: Marcos Henrique Gomes de Miranda Japa
, Alexandre Magalhães e Souza, Welinton Gabriel da Silva Lacerda e a pessoa com a identificação “Você” (que pode ser Lucas Leonardo Padilha ou Gabriel Mota Braga).

Com relação à alegada ausência dos requisitos autorizadores vê que
não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que se justifica a segregação cautelar o presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal
, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).

Desse modo,
a prisão cautelar está adequadamente motivada, que demonstrou, com base em elementos concretos, a periculosidade dos acusados MARCOS e GABRIEL, assim como do acusado LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA, e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ambos os denunciados são reincidentes
, conforme antecedentes de id 131434758 (Lucas), id 131434757 (Gabriel) e id 131434760 (Marcos Henrique), recomendando-se a custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública.

[...] Portanto, sem delongas, adotando como razões de decidir, além dos argumentos sobreditos, aqueles constantes na p. 3405/3414 e p. 2075/2078,
mantenho GABRIEL MOTA BRAGA, MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA e LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA presos preventivamente
, com base em
elementos concretos, a periculosidade dos acusados e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa
”.

(Decisão de ID 215777175). — Destaquei.

Nessa esteira, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Dessa forma, deve-se considerar que, consoante bem alinhavado nos autos, se cuida de
homicídio qualificado
perpetrado em
local público
e
movimentado
, com a
assunção do risco
contra a integridade física ou a vida de demais presentes no estabelecimento comercial, no momento fatídico; sem que se olvide, ainda, a
torpe motivação
que aparentemente ensejou a
violenta
conduta criminosa dos acusados.

Além disso, se entende fundamentada a prisão preventiva decretada com esteio na necessidade de se
frear ou interromper a atuação de organização criminosa
, com amparo na pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Não bastasse, é dos autos que
MARCOS HENRIQUE
responde à Ação Penal n. 1003679-13.2022.8.11.0042 (Pje), em que
denunciado
pelo delito de
lesão corporal
, em contexto de
violência doméstica
, bem como à Ação Penal n. 0006500-80.2017.8.11.0042, em que
denunciado
pelo delito de
roubo majorado
, por quatro vezes, além da Ação Penal n. 0000612-67.2016.8.11.0042, em que
condenado
, em primeira instância, pela prática do crime de
roubo majorado
; circunstâncias a atrair a incidência,
in casu
, do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.
— Destaquei.

Vê-se, portanto, que se cuida de medida segregatícia de idoneidade
ratificada
, à
unanimidade
, pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, em vista da presença de seus
pressupostos e requisitos autorizadores
.

Dessa forma, deve-se reconhecer que, consoante assentado por esta c. Câmara, se cuida de
homicídio qualificado
perpetrado em
local público
e
movimentado
, com a
assunção do risco
contra a integridade física ou a vida dos demais presentes no estabelecimento comercial; sem que se possa ignorar, ainda, a
torpe motivação
que aparentemente ensejou a
violenta
conduta criminosa dos acusados [revenda de cigarros sem a autorização da organização criminosa Comando Vermelho], todas circunstâncias aptas a revelar a
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada e a necessidade de se
interromper a atuação de facção criminosa
, elementos que, como se sabe, são aptos a justificar a prisão cautelar.

Não bastasse,
em segundo lugar
,
devem ser observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento
; uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa,
a plena competência para
apreciar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que forme seu convencimento e se alcance a
resolução meritória
do feito; que poderá ser, como se sabe,
revista em grau recursal, oportunidade em que a i. Defesa poderá, em querendo, arguir seu inconformismo, observado o regramento processual cabível.

Nessa linha, relembro,
em terceiro lugar
, que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
;
já tendo se pacificado, no âmbito desta eg. Corte, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Em conclusão, estou convencido de que, já tendo esta eg. Corte de Justiça constatado a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente
, sendo
inadmissível
o revolvimento das provas obtidas durante a instrução criminal,
não se constata o alardeado constrangimento ilegal
no que concerne à idoneidade e proporcionalidade da medida cautelar imposta ao custodiado.

Por derradeiro, quanto ao inconformismo deduzido em face do
tempo de segregação provisória do paciente
, destaco que, a teor do que dispõe a
Súmula n. 52
do c. Superior Tribunal de Justiça, “
uma vez encerrada a instrução criminal, fica superado o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa
”, de forma que, encontrando-se os autos em fase de apresentação de
alegações finais
pelas partes (ID 175475023 — autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042), entendo que
não há falar em qualquer excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar
, ainda que o paciente se encontre segregado preventivamente desde
11/09/2023.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA
, especificamente no que se refere às teses de ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva; falta de fundamentação do decreto segregatício e suficiência ou adequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua concessão de ofício
. De outro lado, no que se refere à tese de excesso de prazo,
DENEGO A ORDEM
à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024